Tribunal: TCU
Processo: 024.075/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação autuada a partir do TC Processo 024.876/2017-8 , que cuida de tomada de contas especial referente às obras de Angra 3, no âmbito do qual a Eletrobras encaminhou ao TCU, em resposta a diligência, relatórios elaborados pela empresa Hogan Lovells relativos a investigações sobre irregularidades em empreendimentos realizados pela estatal ou nas quais ela participa que poderiam afetar as suas demonstrações financeiras; Considerando que este processo foi autuado para que se avaliassem os processos a serem constituídos quanto à possibilidade de levantamento total ou parcial do sigilo dos relatórios elaborados pela empresa Hogan Lovells referentes às sociedades de propósito específico (SPEs) em que as empresas do grupo Eletrobras participam; Considerando que a estatal apresentou razões para a manutenção do sigilo de peças do TC Processo 024.876/2017-8 , bem como o assunto abordado nos relatórios da Hogan Lovells, a fundamentação legal, considerações sobre os prazos e a autoridade responsável pela classificação daqueles como sigilosos; Considerando o encaminhamento sugerido pela secretaria especializada (peça 28); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) manter o sigilo dos relatórios elaborados pela empresa Hogan Lovells (juntados à peça 3 destes autos como Itens não digitalizáveis) em relação às SPEs de que a Eletrobras participa, bem como dos empreendimentos corporativos disponibilizados (à exceção de Angra 3, cuja avaliação está sendo conduzida no âmbito do TC Processo 024.073/2020-2 ), sem prejuízo de que em outro momento, a partir de novas informações fornecidas pela estatal ou identificadas pela unidade instrutora ou pelo relator, a questão do sigilo seja reavaliada, de acordo com o previsto no art. 29 da Lei de Acesso à Informação; b) determinar a juntada dos relatórios produzidos pela Hogan Lovells em processo específico de produção de conhecimento, sendo mantida a chancela de sigilo, visando avaliar as informações ali contidas em cotejo com os processos de controle externo sob responsabilidade da SeinfraElétrica que estão em andamento e que abordam os empreendimentos tratados naqueles relatórios, orientando a secretaria a prospectar possíveis trabalhos a serem realizados com base em dados revelados naqueles documentos; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.075/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.